Tribunal: TJSP
Processo: 1009274-78.2022.8.26.0008
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: João Casali
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-08-24
Data de publicação: 2024-08-24

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C.C. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS, MEDIANTE PEDIDO DE REEMBOLSO À OPERADORA DE SAÚDE. OBRIGAÇÃO DA AUTORA EM PROCEDER À SOLICITAÇÃO DE REEMBOLSO E O REPASSE ÀS ACIONADAS, CONFORME CLÁUSULAS CONTRATUAIS. VALOR REEMBOLSADO PELO PLANO DE SAÚDE. INADIMPLEMENTO DA AUTORA DEMONSTRADO. DÉBITO

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C.C. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS, MEDIANTE PEDIDO DE REEMBOLSO À OPERADORA DE SAÚDE. OBRIGAÇÃO DA AUTORA EM PROCEDER À SOLICITAÇÃO DE REEMBOLSO E O REPASSE ÀS ACIONADAS, CONFORME CLÁUSULAS CONTRATUAIS. VALOR REEMBOLSADO PELO PLANO DE SAÚDE. INADIMPLEMENTO DA AUTORA DEMONSTRADO. DÉBITO EXIGÍVEL. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO PELAS ACIONADAS. DANOS MORAIS NÃO CARACTERIZADOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.